Tribunal: TJSP
Processo: 1035361-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Parcial procedência. Inconformismo dos apelantes limitado ao valor da indenização por abalo extrapatrimonial. Acolhimento. Consumidores impedidos de embarcar. Falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea. Verba indenizatória majorada, a fim de atender a dupla finalidade reparatória/punitiva. Precedentes desta

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Parcial procedência. Inconformismo dos apelantes limitado ao valor da indenização por abalo extrapatrimonial. Acolhimento. Consumidores impedidos de embarcar. Falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea. Verba indenizatória majorada, a fim de atender a dupla finalidade reparatória/punitiva. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada em parte.

RECURSO PROVIDO.